Tribunal: TJPA
Processo: 0809579-85.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809579-85.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOAO BATISTA RISUENHO DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto no curso de cumprimento de sentença ajuizado por João Batista Risuenho de Farias.

2. O embargante sustenta a necessidade de prequestionamento da matéria, sem apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é suficiente para seu acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis para a mera rediscussão do mérito.
5. A simples pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, salvo se demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento ficto se considera preenchido mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, quando a questão tiver sido suscitada na instância ordinária.
7. Diante da manifesta intenção de prequestionamento, não se aplica multa por suposto caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: "A oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não autoriza seu acolhimento, nos termos do art. 1.022 do CPC."

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Parauapebas
contra Acórdão de ID nº 23195653 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto nos autos do cumprimento de sentença nº 0809579-85.2019.8.4.0040 ajuizada por
João Batista Risuenho de Farias
, rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados, nos seguintes termos:

(...) No que tange ao excesso de execução, assiste razão a exequente/impugnada, porquanto os seus cálculos estão de acordo com o disposto no Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando do julgamento da apelação, que determinou a aplicação dos juros e correção de acordo com o REsp 1.495.146/MG (TEMA 905).

Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença. e homologo os cálculos apresentados pelo exequente.

Expeça-se precatório/RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

1. Precatório no valor constante no demonstrativo apresentado pelo autor e em seu nome. 2. RPV referentes 10%, que fixo neste ato, aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA aplicados em desfavor do Município de Parauapebas-PA.(...)

Inconformado, o
Ente Público
interpôs recurso de
Apelação
, alegando em síntese, a necessidade de suspensão integral do presente processo até o julgamento definitivo do RE 1.317.982 (tema 1.170), em que analisará a possibilidade de alteração do percentual dos juros de mora fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública. Pleiteou, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foram ofertadas contrarrazões pelo exequente, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição, sendo o recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Irresignado,
o Ente Municipal
interpôs recurso de
Agravo Interno
, requerendo preliminarmente a suspensão do processo em consonância com a determinação do STF na ADI nº 5090/DF, da tese firmada no Resp 1.614.874-SC – Tema 731 do STJ.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a improcedência do recurso de Agravo Interno.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município.

Insatisfeito, o
Município de Parauapebas
opôs os presentes Embargos de Declaração para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente não verifico os requisitos de admissibilidade, portanto, não conheço dos embargos de declaração opostos, eis que não preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes no
Art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material.

O embargante opôs os presentes Embargos Declaratórios para fins de prequestionamento, não apresentando nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

Pois bem, o prequestionamento é um dos requisitos exigidos pelo texto constitucional para admissão do recurso especial submetido ao STJ. Nos termos do Artigo 1.025 do CPC/2015,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em segunda instância, para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, nas hipóteses em que o tribunal superior
considere
a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido, segue julgado do TJDFT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de prequestionamento ficto? em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.(grifo nosso)

(
Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.)

Logo, no presente caso, os Embargos de Declaração apresentados, devem ser rejeitados, haja vista, não ter apontado a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por se tratar de embargos de declaração para efeitos de pré-questionamento. Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Considerando o pedido de prequestionamento,
deixo de aplicar multa
, em observância ao teor da Súmula 98 do STJ.

Súmula n.º 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar as hipóteses legais do Art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025